Tribunal: TRF3
Processo: 0013219-02.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
185/236)

0013219-02.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0013219-02.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS VEIGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO CASTRO JARDIM - SP108259-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. PENHORA DE BEM DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL.

I. Dívida em cobro que não se sujeita à habilitação em falência. Inteligência do caput do art. 187 do CTN e caput do art. 29 da LEF.

II. Decretação de falência da empresa devedora que não possui o alcance pretendido de liberação de bem constrito de titularidade do sócio corresponsável pela dívida.

III. Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0013219-02.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS VEIGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO CASTRO JARDIM - SP108259-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0013219-02.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS VEIGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO CASTRO JARDIM - SP108259-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre dos Santos Veiga em face da r. decisão (Id. 102635551, 10/14) proferida pelo Juízo Federal da 5a Vara das Execuções Fiscais/SP pela qual, em autos de execução fiscal, foi indeferido o levantamento da penhora que recai sobre o bem imóvel matriculado no 18o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP sob o no 92.787.

Sustenta o recorrente, em síntese, que seria indevida a manutenção da constrição, aduzindo que “Com a decretação da falência da empresa, conforme apontada no processo, o juízo falimentar é o juízo competente para toda e qualquer manifestação sobre os bens da falida e de seus sócios; logo, a nobre magistrada não tem mais poder para delegar sobre os bens dos sócios e isto é evidente”. Alega, ainda, que “o pedido de oficiar-se expedindo-se carta precatória para penhora no rosto dos autos, contraria o devido processo legal, pois que, se trata de falência, logo, deverá a fazenda proceder sua habilitação”.

Em juízo sumário de cognição (Id. 102631679, fl. 87), foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso à falta de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O recurso foi respondido (Id. 102631679, fls. 90/97).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0013219-02.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS VEIGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO CASTRO JARDIM - SP108259-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso interposto pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre bem imóvel de sócio corresponsável em função da decretação da falência da empresa executada.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Vistos em decisão. Requer o coexecutado ALEXANDRE DOS SANTOS VEIGA o levantamento da penhora que recaiu sobre o bem imóvel de matrícula 92.787, perante o 18 Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 236-237). Alega que houve falência da empresa executada, razão pela qual pugna pelo cancelamento da penhora efetivada sobre imóvel de sua propriedade. É a síntese do necessário. Decido. A presente execução fiscal foi redirecionada a ALEXANDRE DOS SANTOS VEIGA e ELISA DIAS VEIGA, em virtude da constatação, por Oficial de Justiça, de que a empresa não se encontrava em funcionamento no endereço de sua sede, em 11.12.1998 (fl. 13). Há notícia nestes autos de que a falência da empresa executada decorreu da extensão dos efeitos da falência da empresa AECI CONFECÇÕES LTDA, no bojo do processo no. 0042233-93.1998.8.26.0224. Com efeito, conforme documento de fls. 93-95, a falência da empresa executada deu-se em 16.08.2000, porquanto o MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, vislumbrando presentes "atos abusivos e lesivos cometidos pelos sócios da falida", estendeu à empresa ora executada, LINGERIE BELLE, os efeitos da falência da empresa AECI CONFECÇÕES. Portanto, no presente feito, para fins de verificação da legitimidade dos coexecutados ALEXANDRE DOS SANTOS e ELISA DIAS, é irrelevante a falência da empresa executada, porquanto referida circunstância - a quebra - ocorreu em 16.08.2000, mais de 20 (vinte) meses após a constatação, por Oficial de Justiça, de que a empresa não funcionava no endereço de sua sede, o que ensejou o redirecionamento desta execução fiscal aos responsáveis. Ainda, verifica-se que a decretação da falência justificou-se na constatação da prática, pelos administradores, de atos em infração à lei, como bem explicitado no documento de fls. 93-95, no qual consta o seguinte: "(...) as circunstâncias fáticas apuradas e comprovadas documentalmente, demonstram que os falidos ALEXANDRE DOS SANTOS VEIGA e ELISA DIAS VEIGA são sócios de ambas empresas - AECI CONFECÇÕES LTDA e LINGERIE LA BELLE COFNECÇÕES LTDA. Os documentos apresentados às fls. 365/366 informam que os funcionários da falida exerciam suas funções laborativas tanto numa quanto noutra empresa, havendo, ainda, prova de que o falido retirou inúmeras máquinas do local da falida, levando-as para uma outra empresa que montara no bairro da Lapa (...). Estas circunstâncias são provas indiciárias e mais que suficientes para que se faça desconsideração da pessoa jurídica de Lingerie La Belle Confecções Ltda., estendendo-se sobre ela os efeitos patrimoniais da falida, inclusive com lacração e arrecadação dos bens ali encontráveis." Dessa forma, não merece acolhimento o pedido do coexecutado ALEXANDRE DOS SANTOS, porquanto sua inclusão no polo passivo desta execução fiscal tem fundamento na dissolução irregular da empresa, certificada por Oficial de Justiça em 11.12.1998, bem como nos fortes indícios de que os coexecutados praticaram atos em infração à lei, razão pela qual se impõe sua manutenção no polo passivo desta execução fiscal, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...). Outrossim, intimado a trazer aos autos cópia de incidentes criminais eventualmente existentes, o coexecutado não trouxe cópias do Inquérito Judicial constante dos autos do processo falimentar (fl. 217). Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA. Intimem-se.”

De rigor a manutenção da decisão agravada.

Ao início, destaco que, nos exatos termos do que preceituam o caput do art. 187 do CTN e o caput do art. 29 da LEF, a dívida em cobro não se sujeita à habilitação em falência:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento

Por outro lado, verifica-se que o agravante é coexecutado no feito executivo, respondendo solidariamente pelo débito em cobro, a decretação de falência da empresa devedora não possuindo o alcance pretendido de liberação de bem constrito de titularidade do sócio corresponsável pela dívida, alegação de que seria do juízo falimentar a competência para qualquer manifestação sobre os bens dos sócios não encontrando respaldo legal ou jurisprudencial.

Por fim, anoto a impertinência do que alega a agravante quanto a eventual penhora no rosto dos autos da falência, haja vista não ter sido tal medida objeto de análise pelo juízo "a quo".

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0013219-02.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS VEIGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO CASTRO JARDIM - SP108259-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. PENHORA DE BEM DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL.

I. Dívida em cobro que não se sujeita à habilitação em falência. Inteligência do caput do art. 187 do CTN e caput do art. 29 da LEF.

II. Decretação de falência da empresa devedora que não possui o alcance pretendido de liberação de bem constrito de titularidade do sócio corresponsável pela dívida.

III. Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.